Tribunal: STF
Processo: Ext 1750
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulada pelo Governo da Bélgica em desfavor de Marc Farid Ghulam, que também utiliza o nome de Atiq Ur Rehman, de nacionalidade francesa, com base no Tratado de Extradição entre Brasil e Bélgica, assinado em 6 de maio de 1953 e promulgado pelo Decreto 41.909, de 29 de julho de 1957. 



    Anoto, de saída, a existência de concurso de dois pedidos de extradição, devendo, como já sustentei no acórdão lavrado nos autos da Ext. 1.751/DF, prevalecer a pretensão formulada pelo Governo da França, pois antecedente àquela formulada pelo Governo da Bélgica e face à maior gravidade da condenação francesa. 



    Com efeito, tanto o art. XI do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Bélgica (Decreto 41.909, de 29 de julho de 1957) quanto o art. 14 do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa (Decreto 5.258, de 27 de julho de 2004) estabelecem que, quando a extradição de uma pessoa for pedida por mais de um Estado simultaneamente, por fatos diversos, prevalece o pedido do Estado cujo território tiver sido cometida a infração mais grave. No mesmo sentido, a art. 85 da Lei 13.445/2017.



    Diante desse cenário, considerando que o pedido de extradição formulado pelo Governo da França tem preferência, e levando-se em conta a conclusão do julgamento da Ext. 1.751/DF, no qual o pedido foi deferido, determino o arquivamento da presente extradição requerida pelo Governo da Bélgica em desfavor de Marc Farid Ghulam, que também utiliza o nome de Atiq Ur Rehman.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator